Tribunal: TJMT
Processo: 1008957-19.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Recurso Inominado: 1008957-19.2023.8.11.0055
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA
Recorrente: JOÃO BATISTA DE BRITO
Recorrido: COMPANY TANGARA ODONTOLOGIA LTDA
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 29 de abril de 2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO. REVELIA. CONFISSÃO FICTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de procedência na qual houve ausência de contestação no prazo legal apresentada pelo reclamado, sendo condenada a parte reclamada ao pagamento na quantia de R$491,49 (quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos).
2. A recorrente sustenta no caso em tela que não é revel, pois compareceu a audiência de conciliação realizada no dia 24/08/2023.
3. Verifica-se que a contestação foi apresentada fora do prazo legal.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008957-19.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[COMPANY TANGARA ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 31.841.668/0001-95 (RECORRENTE), AMANDA LINO MATIAS - CPF: 442.928.248-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE BRITO - CPF: 816.372.922-87 (RECORRIDO), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024